Tribunal: TCU
Processo: 024.175/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 3071/2019-2a Câmara, em razão de irregularidades na aplicação das duas primeiras parcelas repassadas pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no âmbito do Convênio 3064/2006, para a construção de sistemas de abastecimento de água na área rural do Município de Urucurituba/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 3071/2019-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 025.248/2016-2 ), em razão de irregularidades na aplicação das duas primeiras parcelas repassadas pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no âmbito do Convênio 3.064/2006, para a construção de sistemas de abastecimento de água na área rural do Município de Urucurituba/AM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar o processo, sem julgamento do mérito, em relação ao Sr. Esrom da Silva Cordeiro, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, no que se refere à execução das obras objeto do Convênio 3064/2006 com baixa qualidade construtiva, impedindo minimamente seu aproveitamento em benefício da comunidade e à realização de pagamento por serviços não executados, arquivando-se o processo, no tocante a essas ocorrências, em relação aos demais responsáveis arrolados (Edivaldo Silva Araújo, Roberto de Souza Simonetti Neto, Sérvio Tulio Xerez de Mattos e TRN Construções Ltda. - ME); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Edivaldo Silva Araújo, Sérvio Túlio Xerez Mattos e Roberto de Souza Simonetti Neto, bem como da empresa TRN Construções Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data adiante discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 86.363,96 08/04/2008 9.4. aplicar aos responsáveis indicados no subitem anterior, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.3 e 9.4 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, bem como à Funasa, para ciência.